Tribunal: TJPA
Processo: 0007801-39.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007801-39.2015.8.14.0401

APELANTE: GIOVANY ZAGALO CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL ALIADO À PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO. LAUDO PERICIAL. PENA. INJUSTA EXACERBAÇÃO PELA INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, APÓS NOVA ANÁLISE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado à declaração testemunhal em sede judicial e ao laudo pericial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. A ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, devidamente corrigida neste voto, não autoriza a redução da pena-base ao mínimo legal, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por GIOVANY ZAGALO CARVALHO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca da Capital, que o condenou à pena total de
01 (um)
ano
de detenção em regime aberto
,
suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos
, pela prática do crime capitulado no
art. 129, §9º do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 19.03.2015, por volta de 17h00, a vítima Vanessa do Socorro Ribeiro de Souza foi agredida pelo acusado – com quem conviveu maritalmente por 04 (quatro) anos, possuindo um filho desta relação – com tapas, socos e mordidas, uma vez que, cansada da relação conturbada e de já ter sido agredida em outras ocasiões, resolveu pedir o divórcio, o que o deixou furioso. No meio da confusão, o irmão da vítima, Carlos André Ribeiro de Sousa, tentou defendê-la e passou a brigar com o acusado, tendo se armado com uma faca e golpeado o réu, que foi socorrido e ficou internado. Prossegue a exordial narrando que, posteriormente ao fato, o irmão do réu, de nome Gleyson Zagalo Carvalho, apareceu em sua casa e passou a ameaçar seu irmão, dizendo:
“Pode ter certeza que a sentença de morte dele está selada!”,
o que motivou a fuga de Carlos André para lugar incerto. A ofendida ainda informou que a mãe do acusado levou a filha menor que o casal possui, sem sua autorização, não querendo devolvê-la.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria do crime
, de vez que a condenação do réu foi baseada exclusivamente nos depoimentos da vítima e do informante, irmão dela, não havendo nenhuma prova a corroborá-los. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese anterior, aduz a
indevida e desproporcional exacerbação da pena-base a ele imposta
, em razão da injustificada análise das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, as quais, em verdade, são-lhe todas favoráveis. Requer, assim, a aplicação da pena-base em seu
patamar mínimo legal
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

A defesa do apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria do crime
, de vez que a condenação do réu foi baseada exclusivamente nos depoimentos da vítima e do informante, irmão dela, não havendo nenhuma prova a corroborá-los. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade
resta configurada através do laudo pericial de fls. 11/12 dos autos digitalizados (ID 6279649).

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se comprovada pelo relato da vítima e da testemunha informante em Juízo, senão vejamos.

A vítima Vanessa do Socorro Ribeiro de Souza, em depoimento constante do PJE, declarou que dizendo que conviveu com o réu por quatro anos, possuindo uma filha menor com ele; que não estão mais juntos; que no dia dos fatos ela disse para ele que queria se separar e ele, enfurecido, começou a lhe bater com vários socos na cabeça, chegando a morder seu rosto; que antes disso já havia sido agredida outras vezes, terminavam, mas acabavam voltando; que desde esse dia, ele não lhe agrediu mais.

A testemunha informante Carlos André Ribeiro de Souza, irmão da vítima, disse que morava junto com o casal, cada qual em seu quarto; que havia chegado do trabalho e estava descansando quando ouviu-os discutindo; que ele viu o acusado bater em sua irmã e foi defendê-la, porque o réu estava muito agressivo; que pegou uma faca para se defender e acabou cortando o braço do acusado; que largou a faca e fugiu, pois o réu chamou seu irmão para matá-lo; que ele se mudou; que chegou a presenciar duas outras agressões do acusado contra sua irmã, sendo que ele é uma pessoa perigosa, envolvido com drogas e roubo; que a irmã e a filha se mudaram.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima
, que se mostra coesa, firme e congruente.

Além disso, em que pese a insuficiência probatória alegada pelo réu, vê-se que tais declarações estão em consonância com o referido laudo pericial, o qual
ratifica os fatos narrados na exordial acusatória, dado que o documento atesta
“edemas traumáticos nas regiões parietais, equimoses arroxeadas localizadas nas regiões laterais dos braços e mandibular direita”
, confirmando que há ofensa à integridade corporal da vítima, produzida por meio de ação contundente.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio do depoimento, que aponta, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A condenação pelos crime de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Do Requerido Redimensionamento da Pena-Base

Caso rechaçada a tese anterior, alega a
indevida e desproporcional exacerbação da pena-base a ele imposta
, em razão da injustificada análise das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, as quais, em verdade, são-lhe todas favoráveis. Requer, assim, a aplicação da pena-base em seu
patamar mínimo legal
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 220/224 dos autos digitalizados):

“Em atenção às diretrizes do art. 59 e 68 do Código Penal entendo que a culpabilidade resta evidenciada com a reprovabilidade da conduta típica e antijurídica do réu em atingir a integridade física da vítima e lesioná-la com vários socos e tapas, mordendo-a no rosto; o acusado é tecnicamente primário, possuindo antecedentes criminais, inclusive com condenação, em data posterior ao fato ora em análise; conduta social não aferida; quanto à personalidade, a conduta indica grau de violência, considerando que essa não teria sido a primeira vez que teria sido agredida pelo réu; consta que os motivos que o levaram à prática do delito foram banais; as circunstâncias do crime não lhe são favoráveis, pois a atacou dentro de casa; quanto às consequências, inexiste nos autos comprovação de que a infração tenha gerado maiores gravidades ou sequelas, a não ser as escoriações próprias do crime e o abalo psicológico pela agressão sofrida. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime.

Em face dessas circunstâncias, fixo a pena-base, pelo crime de lesão corporal de natureza leve, no âmbito doméstico,
em 01 (um) ano de detenção
.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, sendo que a agravante solicitada pelo Parquet implicaria em evidente bis in idem, inexistindo, também, causas que possam diminuir ou aumentar a pena,
razão pela qual torno, portanto, definitiva e final
, para o crime de lesão corporal, em
01 (um) ano de detenção.

Tendo em vista a pena aplicada, e não ser o réu reincidente tecnicamente, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “c”, do CPB,
fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Por disposição expressa no art. 44, I, do mesmo diploma legal, afasto a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direitos.

Entretanto, considerando que o condenado preenche o requisito do art. 77, suspendo condicionalmente as penas privativas de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos, substituindo-a pelas seguintes condições, que deverão ser cumpridas pelo prazo de dois anos: a) deverá o condenado prestar serviços à comunidade, na forma do § 1º, do art. 78, do CP, a ser estabelecida pela vara de penas alternativas e, concomitantemente, iniciar as atividades propostas pelo NÚCLEO EDUCATIVO DIRIGIDO AOS HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, do Núcleo de Atendimento ao Homem – NEAH, da Defensoria Pública do Estado, nas seguintes modalidades: atividades psicoeducativas, filmes reflexivos, palestras, debates, atendimentos individuais, grupos de reflexão e justiça restaurativa, por seis sessões, no mínimo.

No mesmo período, o condenado: b) não deverá embriagar-se publicamente; c) não deverá frequentar bares, boates, danceterias, casa de jogos e estabelecimentos congêneres; d) não deverá portar armas brancas, tais como facas, terçados, etc.; e) deverá recolher-se ao seu lar até às 22hs; f) deverá comparecer trimestralmente para assinar o livro próprio; g) não poderá ausentar-se da comarca onde reside, por prazo superior a trinta dias, sem autorização do juízo. Fica o condenado ciente de que a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário for condenado, em sentença irrecorrível

O condenado está cumprindo pena por outro crime.

O réu está isento do pagamento de custas e despesas judiciais, pois é beneficiário da justiça gratuita. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
01 (um) ano de detenção
,
por considerar desfavoráveis a sua

culpabilidade,
conduta social, motivos,

circunstâncias do crime e comportamento da vítima
. Não ponderou, a meu ver, justificativas plausíveis para elas, em desobediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu não extrapolou aquela considerada normal à espécie
, de maneira que não é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo na justificativa elencada pelo Magistrado
a quo
.

Tenho os
antecedentes
como desfavoráveis, diante da condenação transitada em julgado constante da certidão de fls. 216/217 dos autos, referente a crime cometido em meados de 2013 (autos nº 0016295-58.2013.8.14.0401).

Quanto à
conduta social
e
personalidade do réu,
não há, nos autos, elementos que permitam sua valoração, pelo que, tenho-as como favoráveis.

Os
motivos do crime
lhe são desfavoráveis, com supedâneo na justificativa trazida pelo juízo
a quo
, pois o réu agiu imbuído pela banalidade de não aceitar o pedido de divórcio da vítima.

Em relação às
circunstâncias do crime
, também não o favorecem, dada a audácia de cometer o crime no interior da residência onde também morava o irmão da vítima.

No tocante às
consequências
, tenho-as como normais ao tipo.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não mais pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que, em que pese a indevida justificação das referidas circunstâncias judiciais, a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que, diante de três circunstâncias desfavoráveis e uma neutra, sua pena-base foi fixada em 01 (um) ano de detenção, isto é, apenas sete meses acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime em tela, que vai de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Assim, entendo que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que sua pena foi fixada em 01 (um) ano de detenção, isto é, entre os patamares mínimo e médio estabelecidos pelo legislador para o crime em testilha, que vai de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes dos arts. 59,
caput
, e 68 do CPB, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO. 1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade. 2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa. (STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Mister ressaltar que tal reprimenda restou definitiva em
01 (um) ano de detenção
, em razão da inexistência de agravantes/atenuantes, causas de aumento e/ou diminuição, tendo sua pena sido suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos.

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena-base fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/02/2022